Tribunal: TJSP
Processo: 1006535-41.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor c.c. danos morais – Sentença de parcial procedência da pretensão.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ 10.000,00) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ – Não é o caso de anulação do julgado, visto que o procedimento ordinário é mais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor c.c. danos morais – Sentença de parcial procedência da pretensão.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ 10.000,00) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ – Não é o caso de anulação do julgado, visto que o procedimento ordinário é mais amplo, não havendo ofensa ao direito de defesa das partes, mas sim, de remessa dos autos ao Egrégio 11o Colégio Recursal da Comarca de Pirassununga, que engloba a região de Leme – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal competente.